Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PEDIASUIT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE COPARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO EXISTENTE. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte.

2. Há omissão no voto condutor do acórdão que deixa de examinar tese exposta pela parte que poderia influenciar no resultado da lide.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.